Tribunal: TJES
Processo: 0000007-51.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-51.2021.8.08.0068
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA e outros (8)
APELADO: BANCO BMG SA e outros (8)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Dorval Francisco de Oliveira e outros, e pelo Banco BMG S.A., contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, declarou a inexistência da relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Os primeiros apelantes buscam a majoração da indenização, enquanto o banco recorrente defende a validade da contratação e a redução ou exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor decorreram de contrato válido e regularmente celebrado; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado, à luz de precedentes judiciais em casos análogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nas relações de consumo, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A instituição financeira deve demonstrar a existência de contratação válida e regular do cartão de crédito consignado, o que não foi feito no presente caso, haja vista a ausência de provas suficientes quanto ao consentimento expresso e inequívoco do consumidor.

4+ A análise das provas revela que o banco recorrente não apresentou documentos cruciais, como o comprovante de depósito do valor alegadamente contratado, o que reforça a inexistência de relação jurídica válida entre as partes. Desse modo, os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor são indevidos.

5. Quanto à indenização por danos morais, o valor fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é considerado inadequado diante da jurisprudência desta Corte, que em casos análogos estabelece o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como justo e proporcional ao dano sofrido, em especial por tratar-se de pessoa idosa e analfabeta.

6 Por fim, o termo inicial dos juros de mora foi corretamente fixado a partir do evento danoso, conforme a Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça, sendo improcedente a alegação do banco de que deveria ser a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso dos consumidores provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nas relações de consumo, cabe ao fornecedor a prova da regularidade da contratação, especialmente em casos de alegação de desconhecimento do serviço contratado.

2. A ausência de provas suficientes da validade da contratação implica a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com parâmetros jurisprudenciais, sendo cabível a majoração para R$ 5.000,00 em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CC, art. 398; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, Súmula 54; TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível 011180054758, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso de Dorval Francisco de Oliveira e outros e negar provimento ao recurso de Banco BMG S.A.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Os recursos serão analisados de forma conjunta, diante da semelhança da matéria debatida

Extrai-se dos autos que o consumidor recorrido ajuizou ação buscando a declaração de inexistência de débito referente a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, alegando que nunca contratou o serviço de cartão de crédito oferecido pela instituição financeira. Além disso, postula a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, destacando ser pessoa idosa e analfabeta, o que agrava a situação.

O douto juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes as pretensões, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, além de ter fixado indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem.

Tratando-se de relação consumerista, conforme reconhecido pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), a responsabilidade do fornecedor na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, caput e § 3º do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor somente se desincumbe dessa responsabilidade ao demonstrar que o defeito inexistiu ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse contexto, o banco recorrente, enquanto instituição financeira, tem o dever de assegurar que suas operações estejam livres de máculas, especialmente em casos de contratação de serviços como empréstimos consignados, que afetam diretamente os proventos dos consumidores.

O Tribunal da Cidadania, ao julgar o REsp 1.846.649/MA sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), consolidou entendimento de que é obrigação da instituição financeira provar a existência da contratação do empréstimo, apresentando contrato ou outro documento que revele de forma inequívoca a vontade do consumidor em aderir ao negócio jurídico. A inversão do ônus da prova, embora autorizada pelo art. 6°, VIII do CDC, deve ser aplicada segundo a avaliação judicial de cada caso, mas, independentemente dessa inversão, o ônus probatório inicial cabe ao banco, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em exame, o banco recorrente não logrou demonstrar a regularidade da contratação alegada, pois a análise das provas apresentadas revela a ausência de consentimento expresso e inequívoco do consumidor, requisito essencial para a validade do negócio jurídico.

Vale ressaltar que, tratando-se de relação consumerista, o simples fato de haver contrato assinado não exime a instituição financeira do dever de comprovar que o consumidor consentiu com os termos e condições da operação de crédito, especialmente quando há alegações de que o valor não foi creditado. A manifestação da vontade, nessas espécies de contrato, deve ser clara e precisa, garantindo ao consumidor plena ciência dos compromissos assumidos, o que não ficou evidenciado no presente caso.

Ainda que o banco tenha apresentado o contrato supostamente firmado pelo consumidor, a omissão de documentos cruciais, como o comprovante de depósito ou transferência bancária (TED), compromete a alegação de validade da contratação. Isso porque, o comprovante seria indispensável para demonstrar que o montante contratado fora efetivamente creditado na conta do consumidor, o que justificaria os descontos mensais subsequentes.

Nesse cenário, a falta dessa prova reforça a conclusão de que os descontos realizados no benefício previdenciário foram indevidos, configurando prestação defeituosa do serviço, conforme os princípios do CDC. Assim, não havendo prova suficiente da contratação regular e do repasse do valor, a tese de validade do negócio jurídico deve ser rejeitada.

No que se refere à indenização por danos morais, verifica-se que o valor arbitrado na sentença (R$ 2.500,00) não está em conformidade ao adotado por esta Corte em casos semelhantes (R$ 5.000,00), pelo que deve ser majorada a indenização. É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Por fim, não merece prosperar a irresignação do banco recorrente quanto ao termo inicial dos juros de moras, uma vez que está a sentença alinhada à jurisprudência do STJ, pacificada com o enunciado da Súmula n° 54, no sentido de que os juros correm a partir do evento danoso.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso
de
Dorval Francisco de Oliveira e outros

a ele

dou
provimento
para
majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00; e conheço do recurso do
Banco BMG S.A.
e a ele nego provimento.

Majoro em R$ 400,00 os honorários sucumbenciais devidos pela instituição financeira, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.